Tribunal: TJDFT
Processo: 0700966-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. DESINTERESSE DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em face da decretação de prisão preventiva do paciente, após flagrante por descumprimento de medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A defesa sustenta que a prisão preventiva carece de fundamento concreto, uma vez que a vítima manifestou desinteresse na continuidade das medidas protetivas, e propõe a substituição por medidas cautelares menos gravosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prisão preventiva encontra amparo legal e está adequadamente fundamentada; (ii) analisar se o desinteresse da vítima pelas medidas protetivas e as condições do paciente afastam a necessidade da custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está fundamentada nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, sendo necessária para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos e o risco à integridade física e psíquica da vítima, independentemente de sua manifestação de desinteresse.
4. A Lei Maria da Penha visa à proteção integral das mulheres em situação de risco, de modo que o consentimento ou desinteresse da vítima não afasta a necessidade de medidas judiciais quando presentes elementos que indicam perigo à sua segurança.
5. O histórico do paciente, incluindo reincidência em condutas violentas e descumprimento reiterado de medidas protetivas, evidencia a inadequação de medidas cautelares menos gravosas e reforça a necessidade da prisão preventiva.
6. As condições pessoais do paciente, como apoio à gestação da vítima, não se sobrepõem à necessidade de preservar a segurança e prevenir a prática de novos delitos graves.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem de habeas corpus denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva fundamenta-se na proteção da ordem pública e da integridade da vítima, independentemente de seu desinteresse nas medidas protetivas, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
2. O descumprimento reiterado de medidas protetivas, associado ao histórico de violência e risco de reiteração delitiva, justifica a inaplicabilidade de medidas cautelares menos gravosas.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313; Lei no 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1783445, 0746538-26.2023.8.07.0000, Rel. Min. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 09.11.2023.